Tribunal: TJMT
Processo: 0030993-95.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030993-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (APELANTE), EDSON KENNEDY PEREIRA - CPF: 304.270.611-72 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

- DEVIDO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO

- INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STJ - DANO MORAL – CONFIGURADO – PARTE REQUERENTE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

- OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 86, § ÚNICO, CPC - AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se destacar que o vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes enseja a aplicação da legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), haja vista a identificação das figuras do prestador de serviços e do consumidor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do citado compêndio.

Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação. Inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ.

Correta a decisão do juízo que “
a quo
” que reconheceu a culpa exclusiva da parte da vendedora-incorporadora, o que afasta a cobrança de cláusula penal indenizatória e compensatória em face do autor, além da análise da previsão constante do art. 413 do CC.

A falha na prestação de serviço, inobservância do dever de transparência e informação e frustração do sonho da aquisição da casa própria, constituem aspectos que suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nos termos do art.1.026, § 2º, do CPC, o embargante será condenando a pagar a multa quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o recorrente apenas visou a aclarar pontos que, segunda sua compreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0030993-95.2015.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDSON KENNEDY PEREIRA para CONDENAR solidariamente as rés SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV SPE LTDA e J. ROCHA IMÓVEIS LTDA a promoverem a restituição dos valores adimplidos pelo autor, com exceção da quantia de R$ 5.019,40 pago a título de corretagem. Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso de cada valor efetivamente pago. Condenou, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, e ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, este arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da verdade dos fatos - da reforma da r. sentença da inexistência de culpa da apelante – do inadimplemento do apelado – da culpa da imobiliária corré; b) da forma de restituição dos valores pagos pelo apelado da legalidade da cláusula penal indenizatória e compensatória; c) do pedido subsidiário – inteligência do art. 413 do código civil – interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema; d) da ausência de indenização por danos morais; e) da inexistência de abusividade das cláusulas contratuais; f) da validade do contrato firmado entre as partes: inexistência de erro, dolo, coação ou fraude; g) da incidência de juros de mora da rescisão: apenas com o trânsito em julgado; da necessidade de readequação da distribuição do ônus de sucumbência; h) da patente necessidade de afastamento da multa – contradição ocorrida na
r.
sentença: embargos de declaração utilizados por mero exercício do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0030993-95.2015.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDSON KENNEDY PEREIRA para CONDENAR solidariamente as rés SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV SPE LTDA. E J. ROCHA IMÓVEIS LTDA a promoverem a restituição dos valores adimplidos pelo autor, com exceção da quantia de R$ 5.019,40 pago a título de corretagem. Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso de cada valor efetivamente pago. Condenou, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, e ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, este arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais com a consequente cabimento de resolução do contrato e seus consectários.

DECIDO.

É de se destacar que o vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes enseja a aplicação da legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), haja vista a identificação das figuras do prestador de serviços e do consumidor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do citado compêndio. Assim, a resolução da questão passa pela análise do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Jurisprudência dominante entende que há relação de consumo entre a Empreendedora, que se obriga à venda de imóvel, mediante mútuo, e o Comprador, pessoa física, sendo aplicável o regramento que se contém na Lei nº 8.078/1990.

Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.

1.

O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

2.

Agravo regimental não provido."(STJ - AgRg. no AREsp. nº 120.905/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

"Recurso especial. Processual Civil e Civil. Ministério Público. Legitimidade. Ação Civil Pública. ENCOL. Hipoteca. Promessa de Compra e Venda. Cláusulas Contratuais. Interpretação. Vedação. Reexame de prova. Inadmissibilidade. Honorários advocatícios. Critérios de Equidade. Revisão. Impossibilidade.
[...]

Os contratos de promessa de compra e venda em que a incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias, mediante financiamento, enseja relação de consumo sujeita ao CDC, porquanto a empresa enquadra-se no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e prestadora de serviço (construção do imóvel nos moldes da incorporação imobiliária)." (STJ- REsp. nº 334.829/DF, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 06/11/2001, DJ 04/02/2002).

"PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Parcelamento do solo. Resolução. Restituição. CDC. Reconvenção.

- O CDC se aplica à relação de consumo estabelecida entre a empresa que comercializa imóveis loteados urbanos e o promissário comprador, operação que é regulada, no que tem de específico, pela legislação própria (Lei 6766/79)."(STJ - REsp 300.721/SP, Relator o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, julgado em 04/09/2001, DJ 29/10/2001, p. 210).

Ressalte-se, ainda, que o artigo 4º, inciso III do CDC, coloca em ênfase a “harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal ), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”, de forma que o contrato entre o incorporador e o consumidor deve observar esse equilíbrio.

Da análise dos autos resta incontroverso que as partes firmaram em 21 de julho de 2011, instrumento particular de compromisso de venda e compra de fração ideal a que corresponderá unidade autônoma futura e outras avenças – contrato nº 243 (412647).

Da leitura do contrato e dos documentos acostados, estes demonstram o pagamento efetivo pelo Adquirente/apelado da importância de R$ 18.643,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) (id. 168630859 - Pág. 13), bem como sua notificação extrajudicial para liquidação do saldo devedor (id. 168630891 - Pág. 2 e id. 168630859 - Pág. 25).

Todavia, é patente que a parte recorrente exige do recorrido/comprador quantia superior a devida para liquidação do saldo devedor, pois resta evidente que a pessoa autorizada pela empresa apelante recebeu a importância de R$ 18.643,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) (id. 168630859 - Pág. 13), sendo que, deste valor R$ 13.623,91 (treze mil seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) foi destinado a dedução do saldo devedor, no entanto, do relatório de extrato de cliente anexado pela empresa ré/recorrente consta tão somente a amortização no importe de R$ 2.236,39 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), cf. id. 168630859 - Pág. 23, impondo ao Recorrido o pagamento superior ao realmente devido.

Assim, a rescisão contratual se deu por ato unilateral da apelante, portanto, não há como se afastar a culpa exclusiva da construtora/recorrente pela rescisão contratual, pois caracterizada a imposição abusiva.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - AFASTAMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA.
1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso.

2. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada no descumprimento do contrato pelo vendedor.
3. É possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel.
4. Inexistente a prova de má-fé na conduta do vendedor, os valores devem ser devolvidos aos compradores, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.147081-4/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 31/01/2022)

Logo, não há falar em inexistência de dano material, posto que a falha foi da vendedora-incorporadora.

A Súmula 543 do STJ estabelece: “Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Desta feita correta a decisão do juízo que “
a quo
” que reconheceu a culpa exclusiva da parte da vendedora-incorporadora, o que afasta a cobrança de cláusula penal indenizatória e compensatória em face do autor, além da análise da previsão constante do art. 413 do CC.

Quanto ao termo inicial da contagem dos juros, a Apelante alega que a
r.
sentença reconheceu incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inicialmente, em nenhum momento foi reconhecido pelo juízo “
a quo
” a culpa do Apelado.

Dessa forma, correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, não sendo caso de aplicação do Tema 1002 do STJ, pois reconhecida a culpa exclusiva das vendedoras para a rescisão do pacto.

Quanto ao dano moral, é importante ressaltar que o caso não se trata de simples erro por culpa da recorrente, mais de uma rescisão de contrato efetivada de forma unilateral pela vendedora-incorporadora pela prática de ato a macular o contrato.

Sem dúvida a situação vivenciada pelo Comprador, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano, sendo, dessa forma, passível de reparação, posto que seu contrato foi rescindido unilateralmente pelo vendedora-incorporada por prática abusiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
– PROMESSA DE
COMPRA
E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA
E VENDA DE BEM IMOVEL – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ E PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DEVER DE RESTIUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DESTINADOS AO NEGÓCIO PELOS AUTORES –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o crédito dos autores somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação.2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (exceção do contrato não cumprido). 3. Uma vez que a rescisão do contrato de promessa de
compra
e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, em decorrência de inércia em disponibilizar a documentação necessária à contratação do financiamento habitacional, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. 4.
A inexecução contratual, somada à falha na
prestação
de
serviço
, inobservância do dever de transparência e informação e frustração do sonho da aquisição da
casa
própria, constituem aspectos que suficientes à caracterização do
dano
extrapatrimonial.
5. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos
danos
, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor”. (N.U 0013773-41.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023). (
negritei
)

Em relação ao pleito de readequação da distribuição do ônus de sucumbência, entendo indevida, pois a parte autora decai de parte mínima de seu pedido, nos termos do art. 86, § único, do CPC. Vejamos:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Por outro, a insurgência formulada pela recorrente, a meu viso, deve prosperar, para que seja afastada a multa de 1% aplicada pelo Julgadora singular, referente ao artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É de se anotar, que a oposição dos embargos de declaração não foi revestida de intuito manifestamente protelatório ou de evidente má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ADIMPLIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Hipótese em que o pagamento administrativo ocorreu dentro do prazo legal, não sendo caso de incidência da correção monetária prevista no § 7º, do art. 5º, da Lei n. 6.194/74. 2. Nos termos do art.1.026, § 2º, do CPC, o embargante será condenando a pagar a multa quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o recorrente apenas visou a aclarar pontos que, segunda sua compreensão, restaram contraditórios na decisão que acolheu os aclaratórios opostos pelo autor. 3. Proveito econômico obtido pela parte autora é muito baixo, devendo a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no valor atualizado atribuído à causa. Art. 85, §§ 2º e 6º-A, do Código de Processo Civil. 4. Reformada a sentença, julgada parcialmente procedente a ação. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. 6. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE”. (Apelação Cível, Nº 50010002320208210087, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 01-03-2023)

Ante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para tão somente afastar a multa de 1% (um por cento) fixada, com base no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Atento aos ditames do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023